Tribunal: TJMT
Processo: 1023016-79.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURA ANTONIA DA SILVA SANTOS - CPF: 041.122.011-09 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO POR SE TRATAR DE SERVIÇO PÚBLICO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA
. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA QUANTO AO PLEITO INDENIZATÓRIO. ANÁLISE PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA ENERGISA.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida/Recorrente postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 72,54 (setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa ré.

2.

Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente.

3.

Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, a Recorrida se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontrava sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que já possuía outra UC cadastrada em seu nome na data em que os débitos negativados foram gerados.

4.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

5.

No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC 2674287-4, sob a titularidade da Autora com débitos em aberto. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos, contudo, apresentou fatura de energia em nome de terceiro.

6.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

7.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

8.

Insurgência recursal da parte Autora apenas para majorar a condenação em danos morais. Prejudicado em razão da reforma da sentença.

9.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA ENERGISA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida/Recorrente postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 72,54 (setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa ré.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome da Recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, além de condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A Recorrente ENERGISA S/A nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

Por sua vez, a Autora se insurge apenas quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, pugnando pela sua majoração.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente a exordial apresentada, verifica-se que a Autora sustenta que os débitos inseridos nos órgãos de proteção ao crédito são indevidos.

Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora, objeto da negativação, e apresentação do histórico de utilização do serviço, o consumidor se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC nº 2674287-4, sob a sua titularidade com débitos em aberto. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a Recorrida comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos.

Ocorre que a consumidora apresentou comprovante de endereço em nome de sua irmã, onde consta a seguinte localização: Rua SD, quadra 120, casa 03, São Simão – Várzea Grande/MT. Ocorre que a concessionária de energia elétrica comprovou que a unidade consumidora registrada em nome da Autora é localizada em endereço similar, qual seja: Rua quatro, quadra 119, São Simão – Várzea Grande/MT.

A propósito, basta uma simples consulta na rede mundial de computadores para identificar que os endereços são registrados basicamente na mesma localidade, o que corrobora as alegações da concessionária e afasta as verossimilhanças da alegações da Autora.

Do mesmo modo, reforço que as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc).

Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica
, de modo que não basta o consumidor afirmar que não “contratou” junto à empresa Recorrente.

Repise-se que a empresa Recorrente é a única fornecedora de energia elétrica do Estado, de modo que o Recorrido, de algum modo - direta ou indiretamente -, usufrui dos serviços prestados pela concessionária Energisa.

Portanto, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

Logo, não se desincumbindo a Recorrida do seu ônus probatório, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LAURA ANTÔNIA DA SILVA
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a Recorrente
LAURA ANTÔNIA DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021